Tribunal: TJMT
Processo: 1015476-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015476-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 692.312.491-34 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR E CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FALSA IDENTIDADE E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, COM CUMPRIMENTO DO RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, DENTRE ELAS O PAGAMENTO DE FIANÇA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE – REQUERIDA A DISPENSA DA ACAUTELATÓRIA – ISENÇÃO INVIÁVEL – SITUAÇÃO DE ABSOLUTA HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR REDUZIDO – MINORAÇÃO DA FIANÇA NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE), NOS TERMOS DO ART. 326 DO CPP – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1.

Além de possuir natureza acautelatória, o instituto da fiança detém caráter educativo ao indivíduo, devendo o valor da prestação pecuniária ser fixado de forma proporcional e razoável, de modo a não inviabilizar ao sujeito o usufruto de sua liberdade. Nessa linha, não havendo comprovação irrefutável da absoluta hipossuficiência financeira do paciente, mostra-se necessária e justa a redução do valor da fiança, em atenção ao disposto no art. 326 do CPP.

2.

Ordem parcialmente concedida para reajustar o valor da fiança na fração de metade, com a ratificação da
decisão liminar outrora prolatada neste
writ.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1015476-44.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

TIAGO ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT,
que lhe concedeu a liberdade provisória condicionada ao adimplemento de fiança
, após o cometimento, em tese, das condutas ilícitas previstas pelo
art. 307 c/c art. 311, ambos do Código Penal.

A i. Defensoria Pública inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
31/05/2024
. Em audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da segregação cautelar, foi
agraciado com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
, estabelecida no valor de um salário-mínimo, a ser quitada em
07 (sete) parcelas
, a primeira delas na data da impetração do remédio heroico [
10/06/2024
].

Nesse contexto, a d. impetrante assevera que o paciente aufere
renda média de um salário-mínimo
, não possuindo as condições financeiras necessárias para adimplir com o valor fixado, mesmo que parcelado, razão pela qual seria medida de rigor a
dispensa
da fiança.

Diante de tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
exonerá-lo do pagamento da fiança arbitrada
, inclusive mediante a concessão de
salvo-conduto
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada do ID 218050180 ao ID 218052656.

Distribuídos os autos à minha relatoria, a tutela de urgência restou
parcialmente deferida
(ID 218239188), tão somente para o fim de
reduzir
o valor da fiança estipulada pelo juízo singular; e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico anexado sob o ID 219995166.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
concessão parcial da ordem
,
com a
ratificação
da decisão liminar (ID 220445160).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
TIAGO ALVES DA SILVA
foi preso em flagrante delito no dia
31/05/2023
em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 307 c/c art. 311, ambos do Código Penal
[falsa identidade e adulteração de sinal identificador de veículo automotor].

Por ocasião da homologação do auto flagrancial realizada em sede de audiência de custódia, diante da ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código Penal para imposição da cautelar extremada, o d. juízo
a quo

concedeu a liberdade provisória ao increpado,
determinando a expedição do correspondente
alvará de soltura
, e a condicionou ao cumprimento de
medidas cautelares diversas do cárcere
, dentre elas o pagamento de
fiança
no valor de
um salário-mínimo, a ser quitada em
07 (sete) parcelas
.

Nessa esteira, insurge-se a i. Defensoria Pública, suscitando, em síntese, a ocorrência de
coação ilegal
especificamente quanto à cautelar de fiança, face à
hipossuficiência financeira
do paciente, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ.

De proêmio, sabe-se que, em homenagem à garantia constitucional da
presunção de inocência
, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma
excepcional
, desde que incida ao menos uma das
hipóteses
que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam
indícios suficientes de autoria
,
prova da materialidade do crime
e se apresente
indispensável
para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
,
o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito
.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo. Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a
redução
, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a
dispensa
do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, acaso necessárias.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, extrai-se a conclusão de que, ao analisar a situação fática, a d. autoridade judiciária de primeira instância
concedeu ao paciente a liberdade provisória
, adstrita ao cumprimento de
outras medidas cautelares
, dentre elas o pagamento de
fiança
, justamente por
não vislumbrar a presença do requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.

Lado outro, quanto à
fiança em si considerada
, colhe-se dos autos que
TIAGO
possui 42 (quarenta e dois) anos de idade e exerce atividades laborais lícitas como
autônomo
[motorista de aplicativo], tendo informado renda mensal média de
um salário-mínimo
à d. autoridade policial (ID 218052655 – Pág. 24).

Ademais, consoante já relatado, em audiência de custódia lhe foi concedida a
liberdade provisória
cumulada com o pagamento de
fiança
, fixada no valor de
um salário-mínimo
, a ser adimplido em 07 (sete) parcelas, sem que restasse obstado o imediato
cumprimento do alvará de soltura.

Nesse cenário, após analisar cuidadosamente os autos, considero a
exoneração vindicada como providência não recomendada
, ante o caráter educativo que a cautelar de fiança ostenta e, também, diante da necessidade de garantir à sociedade que houve a efetiva atuação jurisdicional.

Além disso,
não ressai dos autos, de forma induvidosa, a precariedade absoluta da situação financeira do beneficiário do
writ
, a inviabilizar por completo o dispêndio de qualquer montante a título de fiança.

Desta feita, consoante já adiantado por ocasião da análise do pedido de liminar, entendo por justa e adequada
a fixação da fiança no valor referente a metade daquele inicialmente arbitrado
, mantidas as demais condições fixadas pelo d. juízo
a quo
, inclusive quanto ao parcelamento.

Logo,
levando em consideração os parâmetros do art. 326, do Código de Processo Penal,
ratificando a decisão liminar,
reduzo o valor da caução outrora arbitrada na fração de 1/2 (um meio)
; alinhavando ainda que, consoante se vê da consulta aos autos originários, o d. juízo
a quo
já procedeu ao
imediato cumprimento
da r. determinação, sem que tenha sobrevindo aos autos qualquer insurgência da Defensoria Pública Estadual ou comunicado de descumprimento da medida imposta.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar
para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
, com o fito de
reduzir
a fiança arbitrada a
TIAGO ALVES DA SILVA
na
fração de 1/2 (um meio) do valor inicialmente imposto
,

com fulcro no art. 326 do CPP, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares pelo d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024